Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0718159-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO PIRES ARAUJO AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela antecipada, interposto por JOÃO PEDRO PIRES ARAUJO (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que, nos autos da ação cominatória c/c repetição de indébito (Processo no 0700916-90.2020.8.07.0011), proposta contra o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., indeferiu o pedido liminar de determinação de fixação das mensalidades vincendas do plano de saúde no mesmo valor pago pelos empregados da ativa (ID 63955306 dos autos originais). Em suas razões recursais (ID 17067970), o agravante narra que ao se aposentar manteve-se no plano de saúde oferecido pela seu antigo empregador, nos termos do artigo 31, da Lei no 9.656/98, passando a arcar com o valor integral das mensalidades. Assevera que desde o início foram cobradas mensalidades em valores discrepantes com os valores pagos pelo grupo de empregados da ativa. Alega que trouxe aos autos tabela com as mensalidades cobradas dos beneficiários da ativa a qual comprova a diferença de valores dele exigida. Afirma que no mês de maio de 2020 pagou a importância de R$2.080.88, valor que entende ser elevado e em afronta à equidade, o que impossibilita sua manutenção do plano de saúde. Requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela para que seja determinada que as mensalidades vincendas do seu plano de saúde tenham o mesmo valor das cobradas dos beneficiários da ativa. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo comprovado (ID 17067973). Relatados, decido. Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da tutela liminar pleiteada pelo agravante. Registre-se que o agravante firmou contrato de prestação de serviço à saúde, na modalidade coletivo empresarial, com a Unimed Seguros de Saúde S.A. e o subestipulante Banco ABN AMRO Real S.A. (sucedido pelo Banco Santander (Brasil) S.A.) (ID 17067978 - Pág. 27). Constata-se, ainda, que, em 23.05.2008, ao ter seu contrato de trabalho rescindido em razão da sua aposentadoria transferiu o plano de assistência médica para o grupo de demitidos/aposentados (ID 17067978 - Pág. 22). Alega o agravante que desde a transferência vem pagando valores acima da quantia paga pelos empregados que ainda estão trabalhando. Pugna, assim, que seja determinado, liminarmente, a adequação das parcelas vincendas aos montante pago pelos empregados da ativa. Para a concessão da medida de urgência devem estar presentes os requisitos do artigo 300, do Código de Processo Civil, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, o agravante junta aos autos o termo de transferência do plano de assistência médica (ID 17067978 - Pág. 22), o termo de ciência das condições do plano (60491032 - Pág. 17), a carta do seguro de saúde informando sobre a continuidade da cobertura, datada de fevereiro de 2009 (ID 17067978 - Pág. 26), o comprovante de pagamento da mensalidade referente ao mês de novembro de 2019 (ID 17067978 - Pág. 24), os demonstrativos de valores pagos à Unimed Seguros Saúde S.A. dos anos de 2013 a 2016 (ID 17067978 - Pág. 28/32), assim como uma tabela de valores referentes aos seguros Unimed (ID 17067978 - Pág. 40). No entanto, observa-se que o agravante formulou pedido liminar e, dessa forma, atraiu para si o ônus de provar a probabilidade do seu direito. Caberia à parte, portanto, trazer aos autos evidências não apenas do pagamento da parcela de novembro de 2019, mas dos termos do contrato coletivo, evidenciando se há previsão de contraprestação do empregador e qual o seu valor. Ademais, a tabela de valores das mensalidades juntadas pelo agravante (ID 17067978 - Pág. 40) mostra-se, a priori, desatualizada, referindo-se aos valores cobrados entre 2013 e 2018; de forma que com essa evidência não é possível definir se o valor efetivamente pago pelo agravante, atualmente, está acima do pago pelos demais empregados. Outrossim, nessa análise preambular do processo, constata-se que a última mensalidade comprovada nos autos refere-se a novembro de 2019, portanto encontra-se desatualizado para os fins almejados pela liminar. Além disso, não se mostrou viável identificar se o valor pago pelo agravante a título de mensalidade inclui outros dependentes, uma vez que no Termo de Ciência (ID 17067978 - Pág. 33) há a indicação de que o agravante teria duas dependentes no plano e nos documentos de ID 17067978 - Pág. 28/32 consta somente uma dependente. Essas evidências são necessárias para averiguar se há de fato a abusividade narrada pelo agravante, confrontando-se o valor pago atualmente pelos servidores da ativa com a mensalidade que está sendo cobrada. A realidade é que não se localizou essas provas nos autos não tendo o agravante, em princípio, se desincumbido do seu ônus probatório. A matéria, portanto, deve ser melhor analisada na instância de origem, após ter sido oportunizado à agravada seu direito de se manifestar nos autos. Além desses aspectos, observa-se que o agravante foi mantido na condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, de forma temporária, com fulcro no artigo 31, § 1o, da Lei no 9.656/98, verbis: Art. 31. Ao aposentado que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, pelo prazo mínimo de dez anos, é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. § 1o Ao aposentado que contribuir para planos coletivos de assistência à saúde por período inferior ao estabelecido no caput é assegurado o direito de manutenção como beneficiário, à razão de um ano para cada ano de contribuição, desde que assuma o pagamento integral do mesmo. (g.n.) Neste ponto, no documento apresentado pelo agravante no ID 17067979 consta a informação de que o contrato continuaria vigente, apesar da aposentadoria do recorrente, mas apenas até 28/02/2011. Desse modo, aparentemente, o plano de saúde do agravante não mais se vincula a sua anterior relação laboral e, por isso, não se submete às condições de cobertura de que gozava. Confira-se excerto da comunicação datada de 26/02/2009: Informamos que a partir de 01/03/2009 tem início a vigência da extensão do seu seguro, saúde, conforme previsto nos artigos 30 e 31, da Lei n° 9656/98, em que exonerados e demitidos, sem justa causa, e aposentados que contribuam com o pagamento das mensalidades do seguro, têm direito à continuidade da assistência nele prevista. Desta forma, o seu contrato tem validade até 28/02/2011 e qualquer utilização efetuada a partir do término da vigência é totalmente de responsabilidade do segurado. Caso o estipulante ao qual você está vinculado deixe de ter contrato com esta seguradora, o seu contrato será cancelado imediatamente. Também aqueles que perderem a condição de dependência antes do término da vigência do seguro serão excluídos do benefício no 1° dia do mês seguinte à perda. Portanto, em análise superficial, ultrapassado o prazo de manutenção do plano de saúde (28/02/2011), não pode o recorrente pretender a manutenção das condições dos empregados em atividade. Não bastasse, diante da afirmação do agravante de que assumiu o pagamento integral do plano de saúde, em tese, não remanesceria obrigação do seu ex-empregador, sendo que, na verdade, sua irresignação se dirige quanto aos valores cobrados pela UNIMED. Assim, a princípio, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. é parte ilegítima para a demanda. Por certo, essa questão não será decidida em sede de agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância, mas é fundamento que também desconstitui a probabilidade de direito, alegada pelo recorrente. Mostra-se, com isso, incabível a concessão de tutela de urgência, quando sequer há concretas evidências do direito do autor. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, diante da ausência de probabilidade do direito alegado, deve ser indeferida a tutela provisória, até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 24 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator